Tribunal: TJSP
Processo: 0015737-92.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0015737-
92.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ROBSON
RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
2
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506
Apelante: Robson Ramos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14.624
ROUBO - Artigo 157, do CP. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL - Corretamente impostos,
não comportando modificação.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 496/505, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, Dr. Giovani Augusto Serra Azul Guimarães, julgou procedente a
ação penal para condenar ROBSON RAMOS DA SILVA às penas de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 79 dias multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, do
Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a desclassificação
para o delito de furto e, subsidiariamente, a redução da pena base para o
mínimo legal, o afastamento da agravante da dissimulação e a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea (fls. 528/537).
Contrariado
o
recurso
(fls.
538/544),
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
564/566).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de março de 2014, por
volta das 22h40min, na avenida Nove de Julho, no 1180, no
estabelecimento denominado “Super Farma”, na cidade de Ribeirão
Preto, o réu, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo,
subtraiu para si produtos de beleza e higiene pessoal, avaliados em cerca
de R$80,00, pertencentes à vítima.
Segundo apurado, o réu adentrou o estabelecimento
vítima, vestido com um terno, portou-se como um cliente selecionando
os produtos que levaria, sendo eles, dois shampoos, um desodorante, um
sabonete e uma tintura para cabelo.
Em dado momento, quando a farmácia já se encontrava
sem mais clientes, Robson anunciou o assalto, levantando o terno, como
se mostrasse uma arma de fogo escondida em sua calça. Ato contínuo,
exigiu que o funcionário da loja lhe passasse o numerário contido no
caixa.
Neste momento, entrou na loja um cliente, o que fez com
que o réu ficasse nervoso, tendo ele pegado apenas a sacola com os
produtos que havia selecionado e empreendido fuga a pé.
As imagens da câmera de segurança do local flagraram o
ocorrido de maneira clara e Robson foi reconhecido, uma vez que já
executou outros roubos usando o mesmo modus operandi em
estabelecimentos semelhantes ao da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
4
A materialidade do crime restou comprovada, tanto que
contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada, mesmo porque não
foi negada pelo réu. Em juízo, ele confessou a prática do delito,
alegando que usa muita droga.
A confissão foi corroborada pelas declarações da vítima e
das testemunhas.
Paulo Roberto Biella, em juízo, relatou que era
funcionário da farmácia Super Farma. No momento do ocorrido estavam
no estabelecimento apenas ele e a funcionária do caixa. Próximo ao
horário de encerramento das atividades, ingressou um indivíduo trajando
um terno, pegou uma cestinha e começou a andar pela farmácia. Após,
pegou dois perfumes, uma tinta de cabelo e mais dois xampus
“Cetaconazol”. Entrou também um cliente no estabelecimento. Após o
cartão deste cliente ter apresentado problema, ele foi até o carro buscar
outro. Neste momento, o acusado deu a volta, encostou no balcão e
anunciou o assalto levantando o seu paletó. Não viu nenhuma arma. O
acusado disse que somente queria o dinheiro do caixa e do cofre,
contudo este último já havia sido retirado às 21h00, como de costume. A
outra funcionária separou o dinheiro e o colocou em uma sacola.
Quando o acusado foi pegar o dinheiro, aquele cliente retornou à
farmácia, o que o intimidou. Rapidamente ele pegou a sacola que
continha apenas os produtos e saiu. O depoente foi até a delegacia fazer
um boletim de ocorrência. Fez o reconhecimento do acusado através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
5
um livro de fotografias apresentado pelo policial civil.
São valiosas as declarações das vítimas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre
o proceder de desconhecidos, em que o único interesse dos lesados é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes.
A jurisprudência tem conferido grande valor probante à
palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais
elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de
roubo são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas.
“Constitui prova suficiente para condenação em crime de
roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e
determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um
desconhecido falsamente” (TACRIMSP, Rel. juiz PASSOS DE
FREITAS, RJDTACRIM 22/309).
As palavras da vítima ainda encontraram suporte no
relato do policial civil Carlos Alberto Cordeiro que relatou conhecer o
réu, porque o investigava por outros delitos de roubo. Ele costumava
usar uma espécie de "arma de choque", que quando presa à cintura dava
a impressão de ser uma arma de fogo. Os outros roubos também se
operaram em farmácias, no horário noturno, na ausência de clientes.
Eram coletadas imagens de câmeras de segurança e o acusado era
reconhecido pelas vítimas.
No mesmo sentido o depoimento do policial civil Mateus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
6
da Silva Gumiero que, em juízo, afirmou que o réu usava um terno e se
apresentava como cliente, comprador normal, mas em dado momento se
aproximava dos funcionários, abria o terno, mostrava que estava armado
e anunciava o assalto. Empregava sempre o mesmo modus operandi.
Não se recorda, no caso específico destes autos, o que foi subtraído.
Os relatos dos agentes da lei foram firmes e harmônicos e
só fizeram confirmar a prática do delito pelo réu, não se vislumbrando
indício de falsas imputações, nem contradições capazes de gerar dúvida
e levar à absolvição.
Por tais, provas, outra solução não poderia haver senão o
decreto condenatório pelo crime de roubo, não havendo se falar em
desclassificação para furto, porquanto o réu subjugou a vítima mediante
grave ameaça praticada contra ela.
Se a palavra da vítima é suficiente para imputar a conduta
ilícita ao agente, também deve ser acolhida para a comprovação das
demais circunstâncias do crime, como as elementares do tipo penal.
O ofendido foi categórico em afirmar que o réu anunciou
o assalto e levantou o paletó, simulando estar armado.
A ameaça exercida com simulação de porte de arma,
pouco importando se apenas com a mão ou com algum objeto é grave e,
perpetrada com vistas à subtração, caracteriza a elementar do roubo.
Descabe, assim, falar em desclassificação para furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
7
Mais não era necessário.
Vale
dizer,
o
douto
sentenciante
analisou
condizentemente todos os requisitos objetivos e subjetivos, que
culminaram no decreto condenatório, o qual, por isso, não merece
qualquer modificação.
Penas bem aplicadas, não merecem reparo.
Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, a
pena-base foi majorada e fixada em 05 anos de reclusão e 68 dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, porém
diante das agravantes da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) e da
reincidência específica, esta última considerada preponderante, a pena
foi aumentada de 1/6, resultando definitiva em 05 anos e 10 meses de
reclusão e 79 dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.
A majoração das básicas foi adequada ao caso concreto e
bem fundamentada, ao contrário do sustentado nas razões recursais. O d.
Magistrado considerou, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo
59, do Código Penal, especialmente os maus antecedentes. De fato, o
apelante possui várias condenações anteriores definitivas, a denotar
inclinação para o crime e resistência ao cumprimento da lei.
Exacerbação maior, por conta dos antecedentes, da
personalidade do agente e das consequências do crime, entre outros, são
fatores que influenciam o estabelecimento da pena-base.
Registro que inexiste bis in idem pela consideração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
8
registros desfavoráveis para fins de maus antecedentes e de outros para
fins de reincidência. O que não se admite é a dupla valoração de um
mesmo fato para fins diversos, o que, a toda evidência, não ocorreu.
O réu efetivamente ostenta maus antecedentes conforme
expressamente apontado na sentença, eis que possui uma condenação
considerada apta a gerar reincidência e seis condenações que foram
utilizadas para caracterizar maus antecedentes.
Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “É
permitido ao julgador utilizar-se de uma condenação anterior do acusado
para exasperar a pena, em um primeiro momento, considerando como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais e, num segundo, considerando
outra condenação anterior, fazer incidir a agravante da reincidência, não
existindo, pois, afronta ao princípio ne bis in idem.” (HC 117.993/SP,
Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Desembargador convocado do TJ/CE),
Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
julgado em 10/11/2009, DJe 08/03/2010).
Quanto ao reconhecimento da agravante prevista no
artigo 61, II, “c”, do Código Penal (dissimulação), não se mostrou
divorciada do quanto apurado nos autos. A dissimulação na intenção do
roubo, dificultando a defesa do ofendido, foi atestada pelo relato da
vítima e confirmada pelas imagens da câmera de segurança do
estabelecimento vítima (fls. 07/09).
Com efeito, o réu apresentou-se e agiu como cliente,
ocultando sua intenção ilícita, para surpreender a vítima e pegá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
9
desprevenida.
No tocante à pretendida compensação entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão, realmente é incabível.
A reincidência, por expressa determinação legal, é
circunstância agravante e como tal tem influência na fixação das penas.
Cuida-se de maior rigor em relação àquele que, anteriormente envolvido
com o crime, não se emendou.
Dessa forma, o caso é de incidência do artigo 67 do
Código Penal, que assim dispõe expressamente: “No concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”.
Nessa linha decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC
108.138/MS, Relator Ministro Joaquim Barbosa): “Igualmente inviável é
o acolhimento da pretendida compensação entre as circunstâncias
agravantes e atenuantes, haja vista que a sedimentada jurisprudência
desta Corte reconhece que, quando do concurso de circunstâncias, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, conforme dispõe o art. 67 do Código Penal. Nesse mesmo
sentido, destaco: HC 106.514/MS, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe
no 32, publicado em 17.02.2011; HC 106.172/MS, rel. min. Gilmar
Mendes, DJe no 046, publicado em 11.03.2011; e HC 9.446/MS, rel.
min. Ellen Gracie, DJe no 171, publicado em 10.09.2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
10
Em julgamentos recentes o STF vem mantendo o mesmo
entendimento: Ementa: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE
ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA
DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A
teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da
reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão.
Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 96061, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 02-04-2013 PUBLIC 03-04-2013).
“Habeas corpus. Fixação da pena. Concurso da agravante
da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão à
compensação da qualificadora com a atenuante, ou à mitigação da pena
base estabelecida. Inviabilidade. Ordem denegada. 1. Nos termos do art.
67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena
deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada ou qualquer outra mitigação.
Precedentes. 2. Ordem denegada.” (HC 112830, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012).
Cumpre observar que, os acréscimos de exercitados nas
duas fases da dosimetria da pena não foram exagerados.
Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
11
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as
penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau
recursal, compete apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de
aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (HC
113366, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
12/11/2013, Processo Eletrônico, DJe-240, divulgado em 05-12-2013,
publicado em 06-12-2013).
Assim, não se cogitando aumento tarifado, não vejo
ilegalidade nos aumentos, que podem traduzir maior rigor do
Magistrado, mas jamais ilegalidade.
No tocante ao regime prisional, o fechado se mostra o
adequado para o cumprimento da pena já que se trata de réu com maus
antecedentes e reincidente em crime patrimonial, ostentando várias
condenações criminais definitivas.
Com efeito, a recidiva do apelante, por expressa
determinação legal (artigo 33, do Código Penal), impõe seja fixado o
regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ademais, não se pode desconhecer que a gravidade do
crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015737-92.2014.8.26.0506 -Voto no 14.624
12
sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente,
que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade.
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR